Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709862-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: WEDERSON MAURO FERREIRA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOARES DOS SANTOS SOBRINHO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, em Cumprimento de Sentença no 0701959-31.2021.8.07.0010, movida pelo exequente WEDERSON MAURO FERREIRA ARAUJO, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios dos imóveis indicados pelos exequentes nos seguintes termos (ID 24627668, pp. 01/02): (...) O executado pretende a desconstituição da penhora que recai sobre os direitos possessórios dos imóveis situados na Núcleo Rural Café sem Troco, DF 270, KM 02, atrás do Comércio Sousa, CEP: 71570990 e Núcleo Rural Café sem Troco, DF 270, KM 03, determinada por decisão proferida no id. 73192036 - Pág. 1. Alega que o imóvel localizado no Núcleo Rural Café sem Troco, DF 270, KM 03 pertence ao seu genitor, ao passo que o remanescente é bem de família. Juntou documentos. O exequente manifestou-se pelo indeferimento da impugnação. É o relato. Decido. A lei 8.009/90 trata da impenhorabilidade do bem de família e dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. Em seu art. 5o, traz a definição de residência como sendo o único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar, para moradia permanente. A despeito da proteção automática conferida pelo diploma legal, incumbe ao executado o ônus da prova de suas alegações. Com efeito, a lei protetiva objetiva não privar a família do devedor de imóvel que lhe sirva de residência, de modo que cabe ao prejudicado comprovar que o imóvel é único e destinado à residência própria e de sua família. Neste ponto, tenho que as alegações e documentos apresentados na impugnação não comprovam a impenhorabilidade do bem constrito, já que apenas genericamente respaldam a natureza de bem de família e não contam com força suficiente para a desconstituição da penhora então determinada. Quanto ao segundo imóvel, ainda que a documentação apresentada fosse suficiente para demonstrar a efetiva posse de terceiro, não é dado ao executado defender, em nome próprio, direito à moradia de terceiro, na forma do que dispõe o art. 18 do CPC. Portanto, rejeito integralmente a impugnação e mantenho a penhora determinada. Intimem-se.”. Nas razões recursais (ID 24627663, pp. 01/06), narra tratar na origem de cumprimento de sentença em que foi indeferida a liberação da constrição dos imóveis penhorados. Faz considerações sobre a proteção do bem de família e afirma que a decisão agravada não observou as provas colacionadas nos autos, uma vez que as certidões cartorárias comprovam que o bem penhorado, situado no KM 02, é o único imóvel que lhe pertence, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade, vez que se mostra como bem de família. Outrossim, defende a nulidade da penhora argumentando, ainda, que o outro imóvel, situado no KM 03, não lhe pertence. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de liberar os bens da constrição, frente as razões acima declinadas, ou seja, porque um dos imóveis é bem de família, posto que é sua única residência, bem como de sua família, localizada no Núcleo Rural Café sem Troco, DF 270, KM 02, atrás do Comércio Sousa, CEP: 71570990 e porque o outro imóvel, situado no KM 03, pertence ao seu pai. Preparo efetivado (ID 24625474, p. 01). Não foi postulada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nem tutela de urgência. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, em consulta aos expedientes assentados aos autos, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 01/03/2021 (ID 24627669, p. 2). Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 20 desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Acresce-se que nos termos do §1o do aludido artigo, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Considerando que o prazo deve iniciar-se e computar-se em dias úteis (art. 219, CPC), o prazo de 15 dias para a interposição do agravo se iniciou no dia 03/03/2021, findando em 23/03/2021. Contrariando o disposto no artigo 1.016 do CPC, segundo o qual “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente”, o agravante distribuiu o recurso na primeira instância sob o número 0701445-84.2021.8.07.0008 no dia 23/03/2021 às 23h24. O agravo foi distribuído ao tribunal competente apenas no dia 06 de abril de 2021, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, o recurso não pode ser conhecido. Em que pese a decisão proferida no juízo a quo (ID 24627673, p. 01), não há que se falar em juiz prévio de admissibilidade, em face do “erro grosseiro”. Vale lembrar que a regra prevista no parágrafo único do artigo 932 do CPC, que determina que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, não se aplica aos casos de intempestividade manifesta, por se tratar de vício insanável. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL (QUE NÃO UTILIZA O SISTEMA PROJUDI), E NÃO NA PRÓPRIA COMARCA. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO NO JUÍZO A QUO. 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto nos autos principais e não diretamente neste Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 2. O prazo para a decisão dos embargos de declaração, por ser impróprio, não se sujeita à preclusão. 3. A dispensa da juntada dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do CPC só ocorre quanto os autos do processo nos quais foi proferida a decisão agravada são eletrônicos. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1113432, 07029019820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III do CPC. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora